Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731170-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES APELADO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO, ADRIANA PENA D E S P A C H O Retire-se o processo de pauta ante o pedido do apelante (ID 26807311). Intimem-se as apeladas a se manifestarem sobre o interesse de composição na presente lide, de acordo com a proposta formulada. Brasília, 29 de junho de 2021 08:34:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator